Tribunal: TJMT
Processo: 1022416-77.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022416-77.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELANTE), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), FABIO CEZAR MARCIANO - CPF: 005.978.811-97 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREESÃO – DECRETO-LEI 911/69 – APLICAÇÃO DE PRESCRIÇAO QUINQUENAL – INAPLICAÇAO DO § 5º, DO ART. 206, DO CC – REGRA GERAL – PRESCRIÇAO DECENAL – ART. 205 DO CC – INICIO – DATA DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE PISO PARA REGULAR ANDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A ação de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária, dentro dos requisitos estabelecidos pelo Decreto-Lei 911/69, não se trata de cobrança de valores contratuais inadimplidos e sim a consolidação da propriedade do bem onde o credor detém o domínio e a posse indireta enquanto que o devedor o possui de forma precária com apenas posse direta.

II - Por talo viés, ante a omissão a respeito da prescrição, quer pelo Código Civil, quer pelo Decreto-Lei 911/69, sobretudo em se tratando de direito real oponível ‘erga omnes’, o prazo prescricional é de 10 (dez) anos, aplicando-se a regra geral consolidada pelo art. 205 do citado instrumento substantivo civil.

III - O início do prazo, não havendo ingresso da ação, deve ser visto a partir da constituição em mora, pela notificação judicial válida ou pelo protesto. Se ingressado com a ação deve ser visto em relação ao aspecto acima e, de igual forma a situação existente dentro dos autos a materializar a suspensão do prazo previsto a respeito pelo Código de Processo Civil e jurisprudências pertinentes ao caso concreto.

IV - Se ajuizada a ação antes do prazo decenal, não registra a prescrição do direito material, equivocadamente tratada na sentença recorrida. Por tal viés, a sentença é anulada e o feito determinado a retornar ao Juízo de primeiro grau de jurisdição para conhecimento e regular processamento.

R E L A T Ó R I O

EGREGIA CÂMARA.

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença proferida nos autos de ação de busca e apreensão, movida por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA em desfavor de FABIO CEZAR MARCIANO, motivada pela inadimplência de contrato de alienação fiduciária do veículo Marca FIAT, modelo SIENA ATTRACTIV 1.4, cor branca, Ano/Modelo 2016/2016, Placa QCA7063.

A notificação da mora foi devolvida pelos Correios em 14/11/2016, com a informação de que a entrega não pode ser efetuada tendo em vista que o endereço indicado está incompleto.

A ação foi distribuída em 07/12/2016

Após analise o Juiz de piso determinou a emenda da inicial, para comprovação da constituição da mora.

Em 30/05/2017, houve a juntada de instrumento de protesto.

Em 03/07/2017, o Juiz de piso recebeu a emenda da inicial, e deferiu a liminar de busca e apreensão do veiculo e citação da parte adversa.

Transcorridos mais de 06 anos da distribuição da ação, a instituição financeira não foi capaz de indicar o endereço correto para a citação da parte adversa, razão pela qual o Juiz de piso extinguiu a ação com fundamento no art. 487, inciso II, c. c. o artigo 924, inciso V, do CPC.

Inconformado com a sentença, o BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA., apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo; (i) que inexiste prescrição; (ii) que a demora da citação ocorreu por culpa do mecanismo judicial; (iii) que o prazo prescricional dos autos ocorre com 10 anos e não com 05 anos;

Não houve apresentação de contrarrazões, em virtude da ausência de angulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

COLENDA CÂMARA.

Escudada em jurisprudências, inclusive deste Tribunal, o magistrado sentenciante, fazendo suas razões de decidir, com fulcro no art. 206, § 5º, do Código Civil, anotando prescrição de cobranças de dívidas líquidas e certas, extinguiu o processo de busca e apreensão de bem guarnecido com alienação fiduciária que foi proposta pela instituição financeira apelante em face do devedor inadimplente apelado.

Aplicou-se, portanto, o conceito delineado no dispositivo substantivo civil acima citado – prescrição em cinco anos para cobranças de dívidas líquidas e certas constantes de instrumento público e particular.

Com todo respeito, quer o magistrado de piso, quer os Tribunais que enveredam em assim posicionarem, cometem um equívocos de hermenêutica sem precedentes. O citado dispositivo legal, muito claro, anota prescrição tão somente para cobranças de dívidas liquidas e certas constantes de instrumentos contratuais formalizados entre as partes.

Aqui deparamos com uma ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei 911/69, contrato de alienação fiduciária em que, ao contrário do que consta da decisão, não está sendo exigida cobrança de débito e sim e tão somente a busca e apreensão do veículo, cuja propriedade e posse indireta, por força do citado dispositivo legal pertence à instituição financeira e, neste contexto, o apelado (devedor inadimplente) tem apenas a posse direta, nada mais que isso. Direito real oponível ‘erga omnes’.

Data máxima vênia a equívocos a respeito do assunto, não se tratando de cobranças de dívidas e sim de ação de busca e apreensão onde o proprietário, consagrado em direito real, pretende de volta seu bem contra o detentor de mera de forma precária a posse direta, tratando-se de ação ordinária, embora com rito especial, deve ser aplicada a regra geral consagrada pelo art. 205 do Código Civil Brasileiro que consagra o prazo prescricional de 10 (dez) anos.

Frise-se, para desonerar de qualquer dúvida, de interpretação equivocada do magistrado e até de posicionamento adotado por outra Câmara deste sodalício mato-grossense, que, em face da inadimplência e da mora do apelado (devedor fiduciário), o objeto da ação é tão somente buscar e apreender o bem, de propriedade e posse indireta do Banco onde o apelado somente detém por força contratual, a posse indireta do bem e descumpriu o contrato quando deixou de efetuar o pagamento das prestações convencionadas.

A propósito do assunto.

‘Apelação Cível – Busca e Apreensão – Contrato de Alienação Fiduciária – Prescrição Decenal – Inocorrência. 1. A pretensão inicial consiste na busca e apreensão do veículo objeto de contrato de alienação fiduciária, e não cobrança de parcelas vencidas e não adimplidas, portanto, aplicável o prazo prescricional de dez anos previsto no art. 205 do Código Civil. Precedentes do TJ-RJ. (.) (Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, apelação n. 6502235628190207-RJ 0005652-09.2003.8.19.0207, Relator Desembargador José Carlos Paes, julgado em 08/02/2015, 14ª. Vara Cível, fonte Google)’.

Ainda,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Ocorrência do Inadimplemento em março/2012 – Demanda Proposta em Outubro/2013 – Falta de Citação do Réu – menos de 04 anos – Prescrição – Não Ocorrência – Regra Geral – 10 anos (CC-art. 205 – Sentença Reformada: ‘A pretensão de o credor reaver o veículo gravado com alienação fiduciária, objeto de ação de busca e apreensão, submete-se ao prazo prescricional de dez anos (art. 205 do CC) e não no prazo qüinqüenal (§5ª, do art. 206 do CC), aplicável para a hipótese de cobrança de divida. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, processo n. 0042003-10-2013.8.11.0041, Relator Desembargador Dirceu dos Santos, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Por fim,

‘Apelação Cível – Ação de Busca e Apreensão – Prescrição – Inocorrência – Aplicabilidade do art. 205 do Código Civil – Prazo Decenal – Recurso conhecido e Provido – Sentença Anulada. 1. Visando o credor fiduciário com a propositura da ação de busca e apreensão, à consolidação da propriedade do bem alienado fiduciariamente, impõe-se a aplicação do prazo prescricional decenal, previsto no art. 205 do CC, já que omisso o Decreto-Lei 911/69. Tem início do prazo prescricional da data em que o devedor foi constituído em mora. (Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Segunda Câmara Cível, apelação n. 15175/2017, julgado em 22/03/2017, Relator Desembargador Sebastião de Moraes Filho. (DJE de 28/03/2017, fonte www.tjmt.jus.br)’.

Quando a lei quis determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. E, como se vê, tanto o CC, de forma especial não tratou do assunto e, de igual forma, a lei de regência (Decreto-Lei 911/69), deve ser adotada a regra geral constante do art.205 do CC, dispondo este o prazo de 10 anos. Por outro lado, o prazo prescricional tem seu termo inicial da constituição em mora, isto pela notificação ou pelo protesto, como prevê o Decreto-Lei 911/69.

E, divergindo de posicionamentos adotados por alguns a respeito do assunto, aplicando-se a prescrição decenal, conforme regra geral estabelecida no art. 205 do CC, não de tratando de aplicação de outra regra, omisso o Decreto-Lei 911/69, em, observando a situação concreta temos:

O contrato foi firmado em 14/03/2016, e o devedor se tornou inadimplente a partir de 10/08/2016.

O processo em referencia foi distribuído junto 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, em 07/12/2016.

Foi constituído regularmente em mora através do instrumento de protesto n. 475, livro 7036, fls. 359, do 4º Serviço Notarial e de Registro de Cuiabá na data de 30/12/2016. (ID. 168971744 - Pág. 1).

Desta forma, deve ser aplicada a prescrição decenal que, a partir da data de constituição em mora, e tendo a sentença sido prolatada em data de 11/01/2023 (ID. 168972711), não há como acobertar a tese jurídica esposada na sentença a respeito da prescrição.

Quanto o bastante.

Forte nos argumentos acima, conheço do recurso, DOU-LHE PROVIMENTO para declarar a inexistência da prescrição, anulando a sentença proferida e determinando o retorno dos autos à 4ª Vara Especializada em Direito Bancário Comarca de Cuiabá, para conhecimento e fins pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023